Tribunal: TJSP
Processo: 2233678-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO – DECISÃO PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PRIMEIRO GRAU, QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, PORQUE INTEMPESTIVO - Competência para conhecer do agravo que é das turmas recursais Inteligência do artigo 41 da Lei no 9.099/95 - Agravo não conhecido.